Tribunal: TJPA
Processo: 0801897-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801897-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBNELSON DA SILVA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em portando uma
pistola (Taurus – KPK 38876), calibre 280, com carregador e 11 munições, bem como encontrado 981,2g (novecentos e oitenta e um gramas e duzentos miligramas) de maconha.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelas circunstâncias em que foi preso o paciente, portando uma arma de fogo ilegalmente, pelo que torna-se a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rubnelson da Silva Freitas.

Impetrante: Germano Paes Marques Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0801897-68.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

GERMANO PAES MARQUES JUNIOR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
RUBNELSON DA SILVA FREITAS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposto cometimento dos delitos previstos no art. 33, da Lei de Drogas e art. 14, da Lei nº. 10.826/2003.

Aduz que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Assevera que não restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo aplicável medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar foi por mim indeferida em 05/05/2020 (Id. nº 2818462), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 06/03/2020, consoante Id nº 2840751, informou que (sic):

“
Em 11 de fevereiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática das condutas previstas no art. 14 da Lei nº 10.826/06 e art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em síntese, extrai-se do termo de depoimento do condutor do auto de prisão em flagrante, que policiais militares em ronda de rotina, receberam denúncia anônima informando que um indivíduo estaria armado e comercializando entorpecentes na Passagem São Sebastião, nº 3612.

Ato contínuo, a guarnição militar deslocou-se até o referido endereço e chegando no local identificou o ora paciente Rubnelson da Silva Freitas saindo de sua residência, oportunidade em que foi abordado e submetido a revista pessoal.

Durante a revista pessoal foi identificado em poder do custodiado um tablete de substância similar a droga popularmente conhecida como “maconha” e uma arma de fogo, tipo pistola (Taurus – KPK 38876), calibre 280, com carregador e 11 munições.

Diante de tais fatos foi dado voz de prisão ao autuado, sendo o mesmo conduzido à Delegacia com o armamento e o entorpecente apreendido em poder dele.

(...)”.

O Laudo pericial nº 2020.01.000570-QUI atestou a substância apreendida com o flagrado, como sendo Delta-9-Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 981,2g (novecentos e oitenta e um gramas e duzentos miligramas)

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

Em 11 de fevereiro de 2020, ocorreu a audiência de custódia, ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

(...)

Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial, estando a Autoridade Policial dentro do prazo legal previsto”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 11/03/2020 (Id. nº 2851543) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva:

“(...)
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias “o considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos” nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena (grifei). A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, posto que, conforme os

depoimentos firmes das testemunhas ouvidas nesta fase, indicam a venda de substância entorpecente, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de uma porção, com peso total de 981,2 gramas, de substância entorpecente conhecida como ‘aconha’ não compatível com o uso, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos que policiais militares teriam recebido denúncia anônima de tráfico de entorpecentes em uma residência. Dirigindo-se ao local indicado, os policiais teriam avistado o autuado saindo da casa, sendo abordado e em revista pessoal, além de substância entorpecente, os policiais teriam encontrado uma arma de fogo tipo pistola, taurus, calibre 380, com 11 munições de 380. Em sede policial, o autuado teria confessado que transporta e distribui entorpecentes para seu irmão, o que evidencia sua audácia e indica que o mesmo seria contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado. 2. O constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade concreta da conduta incriminada. 2. A grande quantidade de material tóxico apreendido - pouco mais de 823 gramas de maconha - é fator que indica a dedicação à traficância, autorizando a constrição antecipada. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como ocorre, in casu. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 303286 SP 2014/0223571-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2014) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUALIDADE E

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPU DENEGADA. 1. É válido o encarceramento

provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na qualidade e quantidade de droga encontrada na bolsa da Paciente, presa em flagrante em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas – 394 (trezentos e noventa e quatro) microtubos com cocaína no total de 290g (duzentos e noventa gramas). 2. Ordem de habeas corpus denegada.(STJ - HC: 470035 MG 2018/0244354-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou a periculosidade do recorrente, consubstanciada na gravidade da conduta, sendo apreendido em poder dele e de outros réus o montante de 730g (setecentos e trinta gramas) de maconha, 10 (dez) pinos de cocaína, uma balança de precisão, 3 (três) aparelhos celulares e R$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos). Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 101445 AL 2018/0196017-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia

anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1308346 AM 2018/0140983-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018) Registre-se, ao fim, que é cediço que as condições pessoais do custodiado, per si, não autoriza a concessão de liberdade ao ora custodiado na espécie. Assim, INDEFIRO O PEDIDO REALIZADO PELA DEFESA, E

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RUBNELSON DA SILVA FREITAS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 –CJRM
.”

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas e, ainda, porte ilegal de arma de fogo.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em portando uma
pistola (Taurus – KPK 38876), calibre 280, com carregador e 11 munições, bem como encontrado 981,2g (novecentos e oitenta e um gramas e duzentos miligramas) de maconha.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelas circunstâncias em que foi preso o paciente, portando uma arma de fogo ilegalmente, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém,
14 de maio

de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020